Tribunal: TJBA
Processo: 8022170-38.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº 8022170-38.2025.8.05.0000 Relator: 1ª Vice-presidência – Órgão Especial SUSCITANTE: DESEMBARGADOR RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA RELATOR DO PROCESSO Nº 8068826-87.2024.8.05.0000 SUSCITADO: DESEMBARGADOR CÁSSIO JOSÉ BARBOSA MIRANDA RELATOR DO PROCESSO Nº 8068826-87.2024.8.05.0000 ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO VINCULADA À VAGA NO ÓRGÃO FRACIONÁRIO, NA QUAL FOI DISTRIBUÍDO O RECURSO ANTECEDENTE. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. CASO EM EXAME 1.Conflito negativo de competência suscitado no âmbito da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, tendo como objeto a definição do relator competente para julgamento do Agravo de Instrumento nº 8068826-87.2024.8.05.0000. 2. A relatoria original do recurso antecedente, apontado como gerador da prevenção, foi exercida pela Desembargadora Márcia Borges Faria, quando ocupante da vaga nº 02 da Quinta Câmara Cível. A mencionada magistrada, após integrar a Mesa Diretora, retornou ao órgão fracionário, passando a ocupar vaga diversa (nº 11). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em definir se a prevenção decorrente de processo anteriormente julgado pela Desembargadora Márcia Borges Faria vincula-se à vaga que ela ocupava quando da distribuição do processo originário (vaga nº 2, atualmente ocupada pelo Desembargador Cássio José Barbosa Miranda) ou à vaga que ela passou a ocupar após seu retorno da Mesa Diretora (vaga nº 11, atualmente ocupada pelo Desembargador Renato Ribeiro Marques da Costa). III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A CF/1988, art. 96, I, assegura aos tribunais a autonomia para disciplinar sua organização e funcionamento por meio de regimentos internos. 2. O art. 160, do RITJBA estabelece que a distribuição de recurso torna prevento o relator para feitos conexos. 3. O §7º do mesmo artigo dispõe que, em caso de saída do relator do órgão fracionário, a prevenção permanece no órgão, cabendo a distribuição ao seu sucessor. 4. A Desembargadora Márcia Borges Faria relatou o processo conexo enquanto ocupava a vaga nº 2 da Quinta Câmara Cível. 5. O Desembargador Cássio José Barbosa Miranda é o atual ocupante da vaga nº 2, sendo, portanto, o sucessor legítimo para fins de prevenção. 6. A distribuição do agravo ao Desembargador Cássio José Barbosa Miranda observou corretamente a linha sucessória e as regras regimentais. IV. Dispositivo e tese 1. Conflito de competência conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Desembargador Cássio José Barbosa Miranda, no âmbito da Quinta Câmara Cível, para a relatoria do Agravo de Instrumento nº 8068826-87.2024.8.05.0000. Tese de julgamento: 1. A prevenção, como critério de fixação de competência, vincula-se à vaga ocupada pelo Desembargador no momento da distribuição do processo que gerou a conexão. 2. O sucessor na mesma vaga é o competente para relatar novos feitos conexos, nos termos do art. 160, § 7º, do RITJ/BA. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 96, I; RITJ/BA, art. 160, § 7º. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 8022170-38.2025.8.05.0000, no qual figura como suscitante o Excelentíssimo Desembargador Renato Ribeiro Marques da Costas, na Quinta Câmara Cível, e, como suscitado, o Excelentíssimo Desembargador Cássio José Barbosa Miranda, também no âmbito da Quinta Câmara Cível. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão plenária, em CONHECER DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA de nº 8022170-38.2025.8.05.0000 PARA JULGÁ-LO PROCEDENTE, determinando a permanência do Agravo de Instrumento nº 8068826-87.2024.8.05.0000, sob relatoria do desembargador Cássio José Barbosa Miranda, na Quinta Câmara Cível. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS 1º VICE-PRESIDENTE